Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706295-88.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder, querendo, aos embargos de declaração, bem como para se manifestar quanto aos novos documentos, observados os prazos legais respectivos - arts. 1.023, § 2o, e 437, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator